Tribunal: TJES
Processo: 5013344-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013344-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WILLIAN DE SOUZA FERREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. SOLDADO PMES. EDITAL Nº 01/2022. INAPTIDÃO. EXAME DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Ao contrário das razões expostas na decisão recorrida, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado pelo agravado perante a demanda originária, tendo em vista que a restrição para o ingresso no concurso público se deu em decorrência da previsão legislativa (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII), conforme regra expressa no edital (art. 3º, §12, “a”, do Anexo IV, do Edital nº 01 de 2022 - “
Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas,(...) deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros
;).

2. Os laudos médicos particulares apresentados pelo agravado, ao menos em trato inicial, não se prestam a ilidir a legitimidade do ato administrativo praticado com base legal e conforme o edital do concurso público.

3. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso e, ainda, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 5013344-61.2023.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravado:

Willian de Souza Ferreira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, em sede ação ordinária, deferiu o pleito de tutela de urgência para “
determinar a reinserção do autor no concurso público da PMES (Edital nº. 01/2022), autorizando-o a prosseguir nas etapas posteriores à inspeção de saúde na ordem de classificação obtida, assegurando a sua participação no curso de formação, nomeação e posse no cargo concorrido, em caso de aprovação,
caso o único óbice para tanto seja o diagnóstico de osteomielite da clavícula direita.”.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, a ausência de probabilidade do direito do agravado para justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, tendo em vista (i) a legalidade da eliminação do agravado do concurso público para o cargo de soldado combatente da PMES (QPMP-C) - Edital nº 001/2022, porquanto o ato administrativo foi adotado conforme estrito cuprimento das regras editalícias e nos termos da legislação, (ii) o agravado foi eliminado por apresentar "osteomielite em clavícula direita em 2013 com deformidade e sequestro ósseo" enquadrando-se na hipótese descrita no art. 3º, §12.1, “a”, do Anexo IV, do Edital nº 001/2022, (iii) o laudo médico particular não pode suplantar a avaliação realizada pela Junta Militar de Saúde, cuja competência e atribuições estão estabelecidas no art. 9º, da LC nº 533/2009 e pela Portaria nº 706-R, de 13/6/2017, (iv) o deferimento da liminar em favor do agravado, repercute em tratamento diferenciado dos demais candidatos, (v) a manutenção da decisão agravada acarretará situação irreversível, sob o pálio de que (v.1) viola o princípio da separação dos poderes, (v.2) viola o princípio da isonomia e, por fim, (v.3) há receio de efeito multiplicador, causando insegurança jurídica, diante do incentivo a outros candidatos ao ingresso de demandas judiciais, atrapalhando o andamento do concurso público. Assim, ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id nº 6638457)

O agravado ofertou agravo interno no id nº 6756166, pugnando pela reconsideração da decisão ou provimento do seu recurso.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas pelo Estado do Espírito Santo. (id nº 7038719)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, em sede ação ordinária, deferiu o pleito de tutela de urgência para “
determinar a reinserção do autor no concurso público da PMES (Edital nº. 01/2022), autorizando-o a prosseguir nas etapas posteriores à inspeção de saúde na ordem de classificação obtida, assegurando a sua participação no curso de formação, nomeação e posse no cargo concorrido, em caso de aprovação,
caso o único óbice para tanto seja o diagnóstico de osteomielite da clavícula direita.”.

Pois bem, como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Justamente por isso, em sede de cognição que o momento comporta, merece acolhimento a insurgência recursal.

Ao contrário das razões expostas na decisão recorrida, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado pelo agravado perante a demanda originária, tendo em vista que a restrição para o ingresso no concurso público se deu em decorrência da previsão legislativa (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII), conforme regra expressa no edital (art. 3º, §12, “a”, do Anexo IV, do Edital nº 01 de 2022 - “
Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas,(...) deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros
;).

Ao menos nessa fase inicial da demanda, há de prevalecer a conclusão pela inaptidão do candidato, em virtude do diagnóstico da Junta Militar de Saúde da PMES no sentido de que ele é portador de "
osteomielite em clavícula direita em 2013
com deformidade e sequestro ósseo
”, circunstâncias que evidenciam a existência de “
deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros”.

Os laudos médicos particulares apresentados pelo agravado, ao menos em trato inicial, não se prestam a ilidir a legitimidade do ato administrativo praticado com base legal e conforme o edital do concurso público. Nesse sentido:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO - INGRESSO EM CARREIRA MILITAR - EXAME SAÚDE - INAPTIDÃO - PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo ser cumulativamente preenchidos, para a concessão da tutela de urgência.

2.
Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, consistente na autorização de participação de candidato considerado inapto no exame admissional de saúde, considerando que os relatórios médicos particulares são insuficientes, nesta fase processual, para elidir o ato administrativo, devendo a controvérsia deve ser dirimida mediante dilação probatória nos autos de origem.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.086050-6/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022)

Além disso, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação sobressai também em favor da tese recursal do ente estatal, tendo em vista que a manutenção da decisão agravada realmente tem potencial para causar embaraço ao desenvolvimento do concurso público com o afastamento do resultado vinculante da Junta Militar de Saúde, ensejando gastos desnecessários com a participação de candidato previamente eliminado, no curso de formação.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 02/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5013344-61.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVADO
:
WILLIAN DE SOUSA FERREIRA.

RELATOR
A
:
DES
ª
.
JANETE VARGAS SIMÕES.

V
OGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO –
VISTA

Eminentes pares,

Relembro trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada por
WILLIAN DE SOUSA FERREIRA
, deferiu a tutela provisória pretendida para “determinar a reinserção do autor no concurso público da PMES (Edital nº. 01/2022), autorizando-o a prosseguir nas etapas posteriores à inspeção de saúde na ordem de classificação obtida, assegurando a sua participação no curso de formação, nomeação e posse no cargo concorrido, em caso de aprovação, caso o único óbice para tanto seja o diagnóstico de osteomielite da clavícula direita”.

A eminente Relatora,
Des
ª
.
Janete Vargas Simões
,
deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pretendida pelo ora agravado.

Em seu voto, consignou que “Não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado pelo agravado perante a demanda originária, tendo em vista que a restrição para o ingresso no concurso público se deu em decorrência da previsão legislativa (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII), conforme regra expressa no edital (art. 3º, §12, “a”, do Anexo IV, do Edital nº 01 de 2022 - “Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas,(...) deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros;)”.

Por fim, concluiu que
“
Os laudos médicos particulares apresentados pelo agravado, ao menos em trato inicial, não se prestam a ilidir a legitimidade do ato administrativo praticado com base legal e conforme o edital do concurso público
”.

O nobre colega Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior acompanhou o voto condutor.

Então, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

Compulsando a exordial o autor, ora agravado, alega que se inscreveu em concurso público promovido pela PMES para admissão ao curso de formação de soldado combatente – CFSd, regido pelo Edital nº. 01/2022.

Afirma que, apesar de ter sido admitido nas primeiras etapas do concurso, foi declarado inapto no Exame de Saúde, ao entendimento de que seria portador de “Osteomielite em clavícula direita em 2013 com deformidade e sequestro ósseo” condição que o incapacitaria para o cargo pretendido, conforme previsão editalícia.

Argumenta que apesar de a Junta Médica da PMES ter considerado inapto, a doença foi devidamente tratada e atualmente não apresenta qualquer alteração ou sinal de infecção, sendo que a referida decisão viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao receber a inicial, o culto MM. magistrado singular proferiu decisão deferindo a tutela provisória pretendida, sob o argumento de que os quatro laudos médicos acostados nos autos, emitidos por três médicos distintos, atestam que o autor de fato possui histórico pregresso de osteomielite, porém, está curado e sem sequelas funcionais ou limitações para exercer quaisquer atividades. Além disso consignou que “Analisando as motivações apresentadas pela junta militar de saúde e divisão de perícia médica da PMES em detrimento dos laudos médicos apresentados pelo autor, entendo, ao menos a princípio, que o resultado de inaptidão não merece prevalecer. Apesar de a junta militar citar, em seu parecer, ‘deformidade e sequestro ósseo’, os laudos médicos foram categóricos em atestar a ausência de sequelas e déficit funcional do autor”.

Já adianto que tal entendimento deve ser mantido. Explico-me.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o edital, considerado lei interna do concurso, vincula tanto a Administração como os candidatos participantes.

Contudo, como ressaltam Hely Lopes Meirelles e José Emmanuel Burle Filho,
“Isso não significa que o princípio de vinculação ao edital seja ‘absoluto’ a ponto de obstar à Administração ou ao próprio Judiciário interpretá-lo, inclusive à luz do princípio da razoabilidade, para melhor aferir seu sentido e compreendê-lo
(...)
”
(Direito administrativo brasileiro. 42. ed. / atual. até a Emenda Constitucional 90, de 15.9.2015. - São Paulo: Malheiros, 2016. P. 320).

Assim, embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos.

Como já dito, o agravante foi eliminado do concurso, pelo histórico de osteomielite de clavícula direita, ocorrida em 2013.
Entretanto, em que pese a força probatória do exame pericial realizado pela Banca Examinadora, é certo que o ato administrativo que exclui o candidato do certame possui presunção relativa de legitimidade.

Pela via judicial, é possível desconstituir a presunção relativa do ato administrativo diante de elementos probatórios que comprovem a aptidão do candidato para o exercício das funções do cargo e,
in casu
,
há fortes indícios acerca da aptidão do agravante.

Digo isso porque
o Laudo Médico confeccionado por Médico Ortopedista no id. 31067249 dos autos originários é claro ao apontar que:

PACIENTE DE 27 ANOS, COM HISTÓRICO PREGRESSO DE OSTEOMIELITE HEMATOGÊNICA EM CLAVÍCULA DIREITA, OCORRIDA EM 2013. NA OCASIÃO FOI TRATADO COM ANTIBIOTICOTERAPIA VENOSA PROLONGADA, DIRECIONADA POR BIÓPSIA ÓSSEA COM CULTURA DO MATERIAL. EXAMES ATUAIS NÃO DEMONSTRAM FALHAS ÓSSEAS OU SINAIS DE ATIVIDADE INFECCIOSA PRESENTE. AO EXAME FÍSICO, APRESENTA ARCO DE MOVIMENTOS COMPLETO, FORÇA NORMAL E CAPACIDADE FUNCIONAL PLENAMENTE REESTABELECIDA NO OMBRO E MEMBRO SUPERIOR DIREITO. ESTÁ APTO AO DESEMPENHO DE QUAISQUER ATIVIDADES DE TRABALHO, SEM RESTRIÇÕES.

Além disso, os laudos emitidos pelo médico ortopedista Dr. Ronaldo Roncetti, CRM/ES 004757, em 10/08/2023 e 13/09/2023, atestam, respectivamente:

PACIENTE COM PASSADO OSTEOMIELITE DE CLAVÍCULA DIREITA CURADO SEM SEQUELA FUNCIONAIS OU LIMITAÇÕES PARA EXERCER QUAISQUER ATIVIDADE. DO PONTO DE VISTA ORTOPÉDICO APTO SEM RESTRIÇÕES”; (sic)

Paciente avaliado por mim em 10/08/23. Na ocasião não foi constatado defict funcional e patologias em atividades. Estando apto p/ desenvolver quaisquer atividades que se propõe. Hoje reafirmo tal avaliação. Apto s/ restrições ou riscos.

Ainda sobre os indícios de aptidão, conforme bem consignado pelo MM. magistrado singular,
“
o candidato foi aprovado no teste de aptidão física, o que corrobora, à primeira vista, sua capacidade de exercer as atividades funcionais de soldado combatent
e”.
(grifei)

Por sinal,
mutatis mutandis
, assim já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO. PÉ PLANO VALGO FLEXÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES). 2. Inaptidão do candidato na etapa do exame médico, que apurou a ocorrência de pé plano, a prejudicar a movimentação e a aptidão física para ingressar na carreira da PMES. 3. Documentos dos autos que demonstram que o candidato não apresenta queixas clínicas, com diagnóstico de pé plano valgo flexível assintomático bilateral, ausência de encurtamento de cadeia posterior, sem calosidades visíveis, inexistindo indicação de tratamento clínico, estando apto para exercer suas atividades laborais, inclusive aquelas relacionadas à profissão de policial militar (id 30198282) - Médico Ortopedista
. 4. Decisão reformada. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº. 5010375-73.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 01/11/2023)

Desta forma, ao menos nesse grau de cognição, restou demonstrado nos autos que a condição do autor

não é impeditiva ao exercício do cargo pretendido, restando corroborada, portanto, a sua narrativa quanto à sua aptidão para o exercício da atividade de Policial Militar.

Assim, considerando que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa, ao menos em sede de cognição sumária dos fatos, a partir das provas até então coligidas, afigura-se ilegal a eliminação do apelado no concurso público em questão, o que permite a intervenção do Poder Judiciário, sem qualquer violação ao princípio da separação dos poderes ou à tese firmada no julgamento do Tema nº 485, do STF, que assim dispõe: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados,
salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

Ante o exposto, respeitosamente divirjo do entendimento lançado pela ilustre Relatora para
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto
.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador